Tribunal: TJPA
Processo: 0810168-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810168-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DE TRABALHO.
HAVENDO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AGRAVADO POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS, TORNA-SE NECESSÁRIO O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA, EM RESPEITO AO CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
ainda que não tenha sido realizada perícia no âmbito da justiça estadual, não se pode olvidar que há, neste contexto, além dos laudos médicos constantes dos autos, documentos oficiais oriundos da Justiça do Trabalho, bem como laudo pericial da Justiça Federal, atestando indícios fortes do nexo causal com a atividade desenvolvida, assim como a aventada incapacidade laborativa, tornando-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento,

nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária com Pedido de Tutela Antecipada movida por
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão a agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que no
não ficou comprovada a incapacidade atual para o exercício das atividades laborais, uma vez que o agravado retornou às suas funções junto à empresa empregadora, conforme CNIS anexo. Assim, como não restou comprovado o requisito da incapacidade presume-se legítimo o ato da autarquia que cessou o referido benefício.

Ressalta que não há evidências nas alegações do agravado,
pois não foi produzida perícia técnica, e que a perícia administrativa goza de presunção de veracidade
,
de modo que apenas prova cabal consistente em laudo por perito equidistante que evidencie as razões de seu convencimento, expondo claramente os dados apurados, pode afastar a conclusão da perícia realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Menciona ainda sobre os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação de benefício previdenciário, cita os requisitos constantes do
caput
do art. 300 do CPC, bem como, o requisito negativo constante de seu § 3º, o qual prevê que não será concedida a tutela antecipada caso haja risco de irreversibilidade da antecipação do provimento final
.

Ante o exposto, requer
a reconsideração da decisão monocrática, para que seja indeferida a liminar recursal, pelos motivos acima esposados.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id.
17285309
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a Lei 8.213/91 estabelece os ditames quanto ao direito à concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno ao trabalho
.

No caso dos autos, que o autor sofreu acidente de trabalho, encontrando-se limitado funcionalmente em sua audição, razão por que pretende a concessão de auxílio-doença.

Cabe acentuar novamente em relação à juntada de documentos, visto que foi questionado no presente recurso. Neste ponto restaram provados, com vasta documentação, atestando a limitação funcional, assim como redução de atividades da vida diária do agravado, tendo sido realizada perícia médica, por perita judicial no âmbito da Justiça Federal, a qual descreve as seguintes considerações finais (Id. 14794048):

“Na opinião desta Perita o autor está incapacitado total e permanentemente para o trabalho usual e todo e qualquer atividade por apresentar deficiência Auditiva, analfabetismo e idade avançada. Na opinião desta Perita deverá ser encaminhado para avaliação Neurológica e Psiquiátrica e aposentadoria por invalidez e idade devido a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral. O parecer da Perícia médica se refere à avaliação quanto ao trabalho do autor e da sua aptidão ao trabalho usual, bem como a avaliação de sua capacidade laborativa. Finalizo este Laudo Pericial esperando ter sido clara em minhas análises, bem como, baseado nos exames apresentados, corresponder a real avaliação da doença do Autor”.

A propósito
, foi mencionando na decisão recorrida
Homologação de Acordo Judicial realizado entre a empresa e o agravado perante a Justiça do Trabalho, onde o empregador relata o acidente de trabalho ocorrido e as sequelas havidas, tendo se comprometido, inclusive, a fornecer o aparelho auditivo ao agravante, assim como houve a determinação de emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

Importante destacar novamente que não tenha sido realizada perícia no âmbito da justiça estadual, não se pode olvidar que há, neste contexto, além dos laudos médicos constantes dos autos, documentos oficiais oriundos da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, atestando indícios fortes do nexo causal com a atividade desenvolvida, assim como a aventada incapacidade laborativa.

Por fim, em relação a antecipação da tutela nos casos de auxílio-doença tem cabimento também em razão do dano irreparável, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo possível concluir que a falta do pagamento deste auxílio implicará em dano gravíssimo ao autor.

Em igual direção destaco a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício
; II? In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pela agravada e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero; III - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (2017.04254660-67, 181.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-04)

......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO DOENÇA
. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AGRAVADA POR MEIO DE LAUDOS E ATESTADOS PARTICULARES ENQUANTO PENDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício; II - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo; III– Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático em seus demais termos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804556-21.2018.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª Turma de Direito Público)

......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravante por meio de um laudo médico, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter ...Ver ementa completa alimentar do benefício; II – In casu, em razão da divergência existente entre o laudo médico particular anexado aos autos pela agravante e a perícia realizada pelo recorrido, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento do laudo que melhor beneficia à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, com a determinação que o agravado restabeleça o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor da recorrente.

(TJ-PA 08070744720198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2021)

....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 2016.04911274-53; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/12/2016, p. DJ 07/12/2016)

Dessa forma, não carece de reparos,
uma vez que a decisão atacada, que concedeu a tutela antecipada para que a recorrida tivesse o benefício do auxílio-doença restabelecido, está de acordo com a jurisprudência existente, a qual tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício, bem como no enfoque do fim social, visto que o desfalque patrimonial suportado pelo INSS será ínfimo perto do prejuízo que o cancelamento do benefício causaria ao agravado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024